Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709075-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S/A Embargados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Irb Investimentos e Participações Imobiliárias S/A Saraiva e Siciliano S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S/A (Id.17558784) contra o acórdão (Id.17237550) que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela sociedade anônima Saraiva e Siciliano S/A, ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator